Tribunal: TJES
Processo: 0000515-09.2021.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000515-09.2021.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SALLYS MARTINS DE SOUZA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO

DE OMISSÃO

– NÃO CARACTERIZADA – INOVAÇÃO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS – MATÉRIA NÃO AVENTADA EM APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado. 2.
In casu
, na decisão recorrida houve a devida manifestação sobre as questões que conduziram ao desprovimento do apelo recurso defensivo. Lado outro, parte das matérias ventiladas nos presentes embargos de declaração se cuidam de inovação recursal, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico, vez que os aclaratórios possuem a função, tão somente, de rechaçar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, retificar erro material da decisão recorrida. Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de
embargos de declaração
, com efeitos infringentes, opostos por
Keila Emerick Vicente,
em face do acórdão acostado no id.
7114505
, que, por unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, absolvendo a embargante
da conduta tipificada no artigo 35, da Lei nº 11.343/06, fixando, ademais, o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena
.

Irresignada, em suas
razões recursais,
acostadas no id.
757685
, alega a embargante, em síntese, que o acórdão embargado padece de omissão, na medida em que:
i)
não foram considerados os bons antecedentes, a primariedade e a conduta social da embargante, o que deveria conduzir à sua absolvição;
ii)
teria ocorrido exacerbação na fixação da pena-base e não teriam sido fundamentadas as circunstâncias judiciais reconhecidas em seu desfavor;
iii)
seria o caso de concessão do tráfico privilegiado à embargante.
Com base nesses argumentos, requer seja o presente recurso conhecido e provido, para que seja a embargante absolvida, ou, subsidiariamente, seja aplicada a pena-base no mínimo legal, bem como seja concedido o tráfico privilegiado, na fração de 2/3 (dois terços).

Passo à análise.

É cediço que, nos termos do que o artigo 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Dito isso, analisando atentamente o voto proferido e o acórdão embargado, verifica-se que,
concessa maxima venia
,
não há qualquer omissão a ser sanada
, tendo em vista que o referido aresto é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos e delineou toda a questão posta em exame.

Isso porque, ao que se constata, a decisão ora recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
queastio juris
posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência de quaisquer dos vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do acórdão embargado.

Como é cediço, é omissa a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. Conquanto, “
[e]ntendimento contrário ao interesse da parte e omissão são conceitos que não se confundem. (AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013)
”.

Ora, da simples leitura do acórdão e do voto proferido, é possível extrair-se que houve a devida manifestação, à luz das provas dos autos e da jurisprudência pátria, sobre as questões que conduziram ao desprovimento do recurso defensivo.

Na ocasião, houve expressa fundamentação quanto ao pleito absolutório da embargante, bem como do pedido de concessão do tráfico privilegiado, conforme trechos a seguir:

“[...] Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Já o crime de associação para o tráfico de drogas se encontra tipificado no art. 35, da Lei nº 11.343/06, cujo texto legal está assim disposto:

Art. 35.
Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
e § 1º, e 34 desta Lei:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Depreende-se que a conduta descrita no
dispositivo
acima consiste em duas ou mais pessoas associarem-se de
forma estável e permanente
, com o objetivo de praticar os crimes previstos nos arts. 33 e 34, da Lei de Tóxicos.

Por esse motivo
, não basta que duas pessoas eventualmente pratiquem os crimes alhures declinados para
que haja a prática
da associação para o tráfico de drogas,
pois é
necessário que o vínculo associativo seja estável, duradouro e prévio.

Dito isso, no caso em tela, a
materialidade
do crime de tráfico de drogas restou
inconteste
, por meio dos seguintes documentos constantes nos autos físicos:
Auto de Apreensão
de fl. 17,
do
Auto de Constatação Provisória de Substância Entorpecente
de fl. 21
,
Boletim Unificado
de fls.
27/29,
bem como
Laudo de Exame Químico
de fls. 206/206v.

Quanto à
autoria
do crime,
passo a tecer algumas considerações
.

De início, o policial militar Marco Aurélio Fontoura Goularte narrou em juízo (mídia de fl. 247) que presenciou o momento em que Sallys Martins de Souza e Keila Emerick Vicente, que são casados, passaram em frente a casa em que o corréu Douglas traficava drogas, perguntando como estava o comércio, que lhes informou que precisava de mais pedras de crack, os quais se comprometeram a buscar mais drogas. Confira-se:

"Que receberam informação de que Sallys juntamente com sua esposa Keila, Jean Braga, conhecido como Ratão, e o Douglas estariam comercializando drogas, e que Douglas ficava no Bairro Trocate comercializando a droga, e, ainda, que a quantidade maior de drogas ficava na casa de Sallys na sua casa junto com sua namorada; [...] que ficou parado lá cerca de 25 minutos, parado; que veio uma usuária, conhecida pela guarniçao como"Amandinha", ela pediu uma pedra de 50 para o Douglas, e ele deu a pedra para ela, pegou o dinheiro e ela saiu em disparada; que desceu do carro e quando chegou na varanda, avistou o Douglas manipulando cocaína; diante do flagrante, o depoente entrou e abordou o Douglas; que encontrou na casa 156 reais em dinheiro, 6,40 reais em moeda, 40 g de cocaína em sacola de chup chup, sete pedras de crack, inclusive de 5 gramas, duas pedras e 42 pinos de cocaína, ácido bórico, bastante material de embalo e um caderno de anotação; que nesse meio tempo, antes da Amandinha chegar, o Sallys e a Keila chegaram, conversaram com o Douglas, que falou que precisava de mais crack, e eles dois foram para casa buscar mais droga; que alertou então a equipe que estava na casa do Sallys, que ficaram observando e aguardando; que enquanto estava na casa do Douglas no Trocate, a outra equipe estava aguardando na casa do Sallys, observando [...]”.

Já os policiais militares Willias da Silveira Goulart e Gabriel Lopes Quinellato (mídia de fl. 247), receberam informações da guarnição que acompanhava a ação de Douglas, comunicando que o os apelantes
Sallys Martins de Souza e Keila Emerick Vicente buscariam drogas em sua residência. Diante disso, acompanharam a movimentação dos apelantes, que efetivamente pegaram uma porção de crack em sua residência, quando foram abordados em flagrante delito. Confira-se:

Policial Militar Willias da Silveira Goulart:

“que receberam denúncias sobre tráfico de entorpecentes no bairro Trocate, que quem comandava era o Sallys juntamente com o Jean Braga, conhecido como Ratão; que no bairro Trocate era o local de comércio de entorpecentes e que Jean e Sallys guardavam a maior porção de drogas; que conseguiram avistar uma venda no Trocate, que Jean, Sallys e Keila, foram até o local e conversaram com o Douglas; que posteriormente o Sallys e a Keila saíram; que quando a equipe se aproximou da casa, pode ser vista uma quantidade de entorpecentes dentro da casa; que então abordaram o Douglas e pegaram uma quantidade de cocaína; que apreenderam dinheiro; que tinha crack, cocaína, anfetamina, material de preparo; que antes no local houve uma venda para uma cidadã conhecida como Amandinha, que não foi possível abordá-la; que foram até a casa do Sallys e puderam ver da rua, ele dentro casa com uma porção de crack na mão; que fizeram a abordagem do Sallys, que, quando perguntado, informou que tinha mais crack dentro de um tênis, onde tinham duas pedras maiores, que ainda seriam preparadas pela venda; que não foi encontrado o Jean Braga no dia; [...] que o Douglas informou que ele somente era responsável pela venda final para o usuário; que os proprietários da quantidade maior seriam o Sallys e o Jean Braga, sendo que a Keila era responsável pela contabilidade; que acompanhou a diligência em relação a Sallys; [...] que o Jean Braga tem ocorrências anteriores a essa e posteriores também; que o Sallys também já foi abordado também, por denúncias de populares; [...] que confirma o depoimento prestado na esfera policial ”.

Policial Militar Gabriel Lopes Quinellato:

“[...] que dividiram as equipes, de modo a acompanhar a movimentação do tráfico de drogas; que estava na equipe da casa do Sallys; que visualizou o Sallys pegando a droga dentro de casa; que não viu a comunicação do Douglas e do Sallys, que foi vista pela outra guarnição; que diante da comunicação, tomaram ciência que o Sallys e a Keila iriam para a residência pegar mais drogas, conforme tinham combinado com o Douglas; que visualizaram então o Sallys pegando uma porção de crack, que tinham dois pedaços de porções razoáveis de crack, de cerca de 50 gramas; [...] que a Keila participava e também fazia o transporte de drogas; que nesse dia ela estava junto com o Sallys [...]”.

Nessa linha, em relação ao valor probatório dos depoimentos dos policiais militares que participaram da apreensão da droga, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos agentes públicos, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos doa agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores,
especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça. C
onfira-se
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 182/STJ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA RECONHECER A BENESSE LEGAL COM EXTENSÃO.
[...]
3. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AGRG no HC 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)
[...]
(STJ; AgRg-AREsp 2.129.808; Proc. 2022/0148996-7; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/12/2022; DJE 14/12/2022).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO MINISTERIAL E DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO ACUSADO PREJUDICADO. 1.
Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. Precedentes desta Corte. [...] (TJES; APCr 0019573-89.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Julg. 08/03/2023; DJES 30/03/2023)
.

Por sua vez, em seu interrogatório em juízo (mídia de fl. 247), o
apelante Sallys Martins de Souza confirma a venda de drogas, negando, no entanto, que a sua esposa Keila tinha conhecimento acerca do tráfico de entorpecentes.

De igual modo, a apelante Keila Emerick Vicente negou ter conhecimento de que seu esposo traficava drogas, bem como nega a sua participação no crime.

A despeito do alegado, a narrativa dos apelantes apresentadas em juízo não possui nenhum outro elemento probatório apto a embasá-l
a, diferindo por completo da versão informada pelos policiais que realizaram a abordagem, os quais, inclusive, visualizaram a apelante Keila acompanhando o apelante Sallys tanto no contato com o Douglas, quando na busca de droga em sua residência.

Dito isso, vejo que as declarações dos policiais são coerentes, e se encontram em perfeita harmonia, de modo a torná-las mais críveis que aquelas informadas pelos acusados. Assim, entendo que
o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação dos recorrentes
n
o crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n
º
11.343/06
,
não podendo prosperar o pleito absolutório.

[...]

Prosseguindo, verifico que a defesa requer a concessão do benefício previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Sobre o tema, destaco que a regra excepcional do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, são
cumulativos
, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam,
ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

No caso em apreço, em que pese os apelantes tenham sido absolvidos do crime de associação para o tráfico de drogas (fundamento utilizado para afastar a causa de diminuição em referência na sentença), verifico que há nos autos outros elementos aptos a demonstrarem que os apelantes se dedicam a atividades criminosas, o que obsta a concessão do benefício.

Destaco, no ponto, que adoto o entendimento externado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, de que
“o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena e do regime de cumprimento, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, sem que haja violação do disposto no art. 617 do Código de Processo Penal
. Nesse contexto, ainda que em recurso exclusivo da defesa e desde que não seja agravada a situação do acusado, não configura reformatio in pejus a adoção de fundamentação própria pelo Tribunal a quo para manter a pena ou o regime prisional fixados na sentença. [...] (AgRg no HC n. 706.077/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 2/3/2023.)”.

Assim, diante do efeito devolutivo da apelação criminal e consoante autoriza a jurisprudência pátria, entendo ser o caso de manter o afastamento do tráfico privilegiado, mas por motivação distinta daquela constante na sentença. Explico.

No presente caso, tem-se que, por ocasião da abordagem dos apelantes e de seus corréus,
foram apreendidas, além da droga, material de preparo e refino da droga, tais como:

ácido bórico e material de embalo, além de um caderno de anotação e dinheiro em notas
fracionadas,
o que evidencia
que os apelantes se dedicam ao comércio ilegal de drogas, não se tratando de traficantes eventuais ou ocasionais.

A propósito, cumpre destacar que o
modus operandi
do tráfico é elemento plenamente justificável para o afastamento da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria:

[...] A causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado é aplicável quando o apenado for réu primário, de bons antecedentes, que não se dedique ao crime e nem integre organização criminosa, conforme previsão do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006.
As instâncias ordinárias firmaram o entendimento de que o agravante praticaria o tráfico com habitualidade, destacando as circunstâncias do flagrante, quando houve a apreensão de petrechos usualmente empregados na prática profissional da mercancia ilícita (balança de precisão, simulacro de arma de fogo, embalagens, rolos de plástico, quantia elevada em dinheiro)
. Para se reformar a conclusão a que se chegou na origem, impõe-se aprofundado reexame do quadro fático-probatório, ao qual a via estreita, de cognição sumária, do writ, não se presta. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 843.536/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem afastou a incidência da minorante do tráfico privilegiado, porquanto os elementos concretos do caso conduziram à conclusão de que o agravante dedicava-se à atividade criminosa, em razão da elevada quantidade e variedade de drogas encontradas na posse do acusado, forma de acondicionamento e local de apreensão dos entorpecentes ("boca de fumo"), bem ainda, apreensão de petrechos para comercialização das substâncias ilícitas e cadernos de anotações a respeito.
2. Esse entendimento está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que elementos tais quais petrechos e anotações típicos de tráfico, balança de precisão, ponto habitual de venda, forma de acondicionamento da droga, entre outros, somados à quantidade e à variedade de entorpecentes, são idôneos para afastar a benesse do tráfico privilegiado, pois indicam a dedicação do acusado a atividades ilícitas. Precedentes
.
3. A modificação deste entendimento demandaria necessariamente revolvimento fático probatório, vedado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 4 Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.181.966/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Em razão disso, por não preencherem todos os requisitos necessários à concessão da causa especial de diminuição de pena, se mostra inviável a aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, conforme pretendido pelos apelantes [...]”.

Logo, verifica-se que todas as teses alegadas nos presentes embargos declaratórios foram
expressa e exaustivamente rechaçadas
no Voto combatido, à luz das provas existentes nos autos e da legislação e da jurisprudência pátrias, não havendo qualquer contradição, omissão ou equívoco durante o julgamento do recurso em sentido estrito.

Assim sendo, da leitura das razões do presente aclaratório, verifica-se que a douta defesa, embora alegue a existência dos vícios de omissão, persegue, em verdade,
a reapreciação das questões já decididas por este órgão colegiado.

Desse modo, a mera irresignação da embargante não viabiliza o acolhimento dos aclaratórios, já que este recurso não é via adequada para rediscutir a causa, que já fora devidamente analisada em momento devido.

Lado outro, denota-se que, em que pese a defesa argumente a necessidade de redução da pena-base em seu mínimo legal,
tal matéria se trata de
inovação nos presentes embargos de declaração
, eis que não foram levantadas durante o julgamento do recurso de apelação interposto, não havendo que se falar em omissão da decisão recorrida
.

Nesse sentido é o entendimento de nossos Tribunais Pátrios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretendida possibilidade de formulação do Acordo de Não Persecução Penal e reconhecimento da causa de redução prevista no art. 46 da Lei de Drogas. Questões, porém, não suscitadas em recurso de apelação, tratando-se, pois, de inovação de tese defensiva. Inadmissibilidade. Decisão que não pode ser taxada de omissa, na medida em que a irresignação ora apresentada somente fora ventilada. Nos presentes embargos. Matéria fulminada pela preclusão. Precedentes. Embargos rejeitados.
(TJSP; EDcl 1500221-04.2019.8.26.0628/50000; Ac. 15364304; Embu das Artes; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Camilo Léllis; Julg. 01/02/2022; DJESP 08/02/2022; Pág. 2343).

[...]
Consiste em inovação recursal a pretensão de análise de controvérsia deduzida somente nos embargos de declaração ou em agravo regimental
(AgRg no HC 521.849/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 19/8/2020). 2. Embora seja possível ao órgão jurisdicional a análise de questões não suscitadas no recurso próprio, quando perceptível a ocorrência de constrangimento ilegal, mediante a concessão de habeas corpus de ofício, tal providência não é impositiva em sede de embargos de declaração, pois tal recurso é dirigido ao saneamento dos vícios de ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição. [...]. (STJ. AgRg no HC 701.937/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Logo, o acórdão embargado não pode ser taxado de omisso, uma vez que as teses ora apresentadas foram ventiladas apenas neste momento, durante a oposição de embargos de declaração, estando, por isso, fulminadas pela preclusão.

Portanto, a inovação em sede de aclaratórios não é admitida em nosso ordenamento jurídico, uma vez que, como dito, os embargos de declaração possuem a função, tão somente, de rechaçar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, retificar erro material da decisão recorrida.

Assim, verifico que toda a matéria posta em discussão quando da interposição do recurso de apelação criminal, da apresentação de razões e de contrarrazões recursais, foi exaustivamente apreciada, não havendo qualquer omissão ou equívoco durante o julgamento do recurso.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos para
NEGAR-LHES

provimento
, mantendo
in totum
os fundamentos do acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)